Tribunal: TJPA
Processo: 0002466-96.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002466-96.2012.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LUCIO DE MATTOS

APELADO: JOAO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002466-96.2012.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

APELANTE: ANTÔNIO LÚCIO DE MATTOS

ADVOGADOS: DANIEL AUGUSTO HERMES HOFF – OAB/PA 15691, GILMAR CAETANO – OAB/PA 5307 e EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF – OAB/PA 13826

APELADO: JOÃO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/DF 62758-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 108 DO CC. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e a reconvenção em ação monitória, fundada em nota promissória emitida em decorrência de contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a ocorrência de prescrição do crédito representado pela nota promissória, a invalidade do contrato pela ausência de escritura pública e a exceção de contrato não cumprido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes para a solução da controvérsia, não se constatando o cerceamento da defesa;

4. O prazo prescricional para a execução da nota promissória é de três anos e o prazo para a ação monitória, em casos de dívida líquida constante de instrumento particular, é de cinco anos, não se configurando a prescrição, visto que a ação monitória foi ajuizada menos de cinco anos após a celebração do contrato;

5. O negócio jurídico firmado entre as partes trata de cessão de direitos possessórios, não sendo exigida a formalidade de escritura pública prevista no art. 108 do CC, aplicável apenas a negócios jurídicos que envolvem a transmissão de direitos reais sobre imóveis;

6. Não se sustenta a alegação de exceção de contrato não cumprido, pois não há comprovação nos autos da sobreposição de área alegada pelo réu, nem da ausência de posse do cedente, indicado como ocupante no memorial descritivo juntado aos autos, além de que o apelante não ajuizou ações visando à anulação do contrato ou à imissão na posse, arguindo a nulidade apenas na reconvenção, mais de cinco anos após a celebração do negócio jurídico, afastando a plausibilidade do alegado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel não exige escritura pública para sua validade, sendo inaplicável o art. 108 do CC. 2. Não se sustenta a exceção de contrato não cumprido na ausência de comprovação do alegado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108 e 206, § 5º, I; Decreto nº 57.663/66, art. 70; CPC/73, art. 330, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO LÚCIO DE MATTOS, objetivando a reforma da

sentença (Id. 9290452, p. 9-16) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, que rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção opostos nos autos da Ação Monitória movida por JOÃO BATISTA CORREA DE ANDRADE FILHO.

Nas razões recursais (Id. 9290452, p. 43-54), o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a prescrição do débito; a invalidade do negócio jurídico que originou a nota promissória, ante a ausência de escritura pública apesar de o valor do negócio superar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e a exceção de contrato não cumprido, visto que o apelado não era proprietário nem possuidor do imóvel vendido ao autor e a área era ocupada por um terceiro, configurando um golpe. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a reconvenção e condenar o apelado à restituição de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 9290454, p. 22-25).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 19385303), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

O apelante arguiu o cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ante a impossibilidade de produção de prova.

O art. 330, I do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de provas em audiência. No caso, os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

A ação monitória, ajuizada em 20/03/2012, baseou-se em nota promissória emitida em 10/12/2008 (Id. 9290450, p. 9), referente a contrato de compra e venda firmado em 13/08/2007 (Id. 9290450, p. 10-11).

Assim, após transcorrido o prazo prescricional para fins de execução da nota promissória, de 3 (três) anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto nº 57.663/66), passa a incidir o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória, que no presente caso é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5º, I), de modo que não se configurou a prescrição do débito, uma vez que a ação monitória foi ajuizada menos de cinco anos após a celebração do negócio jurídico.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

O autor instruiu a ação monitória com a nota promissória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) assinada pelo réu (Id. 9290450, p. 9) e o contrato de compra e venda de imóvel denominado “Fazenda Dois Irmãos”, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assinado pelas partes e por duas testemunhas (Id. 9290450, p. 10-11).

O réu, nos embargos monitórios (Id. 9290451, p. 40 e seguintes), alegou a existência de sobreposição da área adquirida, que se encontrava na posse de terceiro, de nome Bruno Medrado Araújo. Afirmou que, apesar de haver efetuado o pagamento de metade do valor do contrato, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), nunca foi imitido na posse nem recebeu qualquer compensação, caracterizando a exceção de contrato não cumprido e a nulidade do negócio jurídico, visto que o autor não detinha a propriedade nem a posse do imóvel por ele vendido.

Conforme a cláusula quarta do contrato (Id. 9290450, p. 11), o negócio jurídico diz respeito à cessão do direito de posse do imóvel, indicado expressamente como uma área totalmente composta de mata virgem, sem nenhuma benfeitoria. Portanto, não se tratando de transferência de direito real, não se aplica ao caso a obrigatoriedade de escritura pública prevista no art. 108 do CC, razão pela qual não se constata a invalidade formal do contrato.

Quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido, não se mostram plausíveis os argumentos do apelante, visto que o contrato foi firmado em 13/08/2007 (Id. 9290450, p. 11) e o apelante, apesar de afirmar que nunca foi imitido na posse do imóvel, não moveu ação para pleitear a anulação do contrato, a restituição do valor pago ou a imissão na posse, vindo a alegar a nulidade apenas em 27/08/2012, na reconvenção (Id. 9290451, p. 32-35). Além disso, os documentos juntados aos embargos monitórios não são aptos a demonstrar a ocorrência da sobreposição (Id. 9290451, p. 47-53), inclusive porque o memorial descritivo emitido em outubro de 2003 indica expressamente o autor como ocupante da área (Id. 9290451, p. 51-52).

Desse modo, o réu não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025